Tribunal: TJES
Processo: 5019609-32.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019609-32.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: YASMIN RHAYSSA DE SOUZA
RECORRIDO: LASER FAST DEPILACAO LTDA.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N 5019609-32.2023.8.08.0048

RECORRENTE: YASMIN RHAYSSA DE SOUZA

RECORRIDA: LASER FAST DEPILACAO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO. CANCELAMENTO DO CONTRATO A PEDIDO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DO SALDO RESIDUAL DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MULTA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO A PEDIDO DA CONTRATANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, CUJA EXIGIBILIDADE FICA SUSPENSA EM RAZÃO DO DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DEVOLUÇÃO DE VALORES ajuizada por
YASMIN RHAYSSA DE SOUZA
em face de
LASER FAST DEPILACAO LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em 09/01/2023, contratou um pacote de serviços de depilação a laser junto a ré, no valor total de R$ 2.700,00, dividido em 12 parcelas de R$ 225,00. Aduz que até a data de ajuizamento da ação, a requerente só conseguiu realizar apenas 02 procedimentos de depilação, cuja a última sessão ocorreu um mês após a formalização do contrato, após isso, a autora não conseguia mais agendar as sessões, que eram desmarcadas com frequência pela requerida. Requer, por conseguinte: (i) a rescisão do contrato entabulado entre as partes, com restituição do valor de R$ 1.350,00 e subsidiariamente o abatimento do valor referente a duas sessões realizadas; (ii) a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00; (iii) a condenação da requerida ao pagamento do valor referente à multa contratual no importe de R$ 405,00.

A requerida apresentou contestação ao ID 8972124, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 8972257), dispôs que:

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
pedidos autorais para
CONDENAR
a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 1.209,41 (mil duzentos e nove reais e quarenta e um centavos), com incidência de correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação.

Via reflexa, EXTINGO o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 8972259), pugnando pela reforma da sentença quanto restituição dos valores pagos e atribuição da multa em desfavor da recorrida, bem como a condenação da requerida ao pagamento da verba indenizatória no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme formulado na exordial.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 8972263).

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos materiais e morais suportados pela autora.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos tenho que a
manutenção
da sentença recorrida é medida que se impõe.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso em análise, coaduno com entendimento da sentenciante no sentido de que a parte autora não demonstrou satisfatoriamente os supostos problemas de agendamento das sessões junto à requerida. A análise dos
prints
de conversas de
WhatsApp
evidencia apenas dois incidentes: o pedido de reagendamento que foi prontamente aceito pela autora e, posteriormente, a comunicação acerca de problemas com o equipamento de laser (ID 8972102).

Assim, concluo que a autora não logrou êxito em comprovar minimamente o referido ponto (art. 373, I, CPC). Como muito bem observado pela sentenciante (ID 8972257):

Em análise aos documentos colacionados aos autos, vislumbro que não restou devidamente comprovado pela autora que a ré tenha se esquivado de prestar o atendimento devido.

No que se refere ao episódio ocorrido no dia 16 de abril, verifico que tratou-se de um atraso das profissionais. Contudo, não há provas de que a autora tenha tentado reagendar, sem sucesso, logo após o ocorrido.

Quanto ao episódio do dia 04 de junho (id.29303320 - Pág. 2) tratou-se de um problema no equipamento, inexistindo também provas de que a autora não tenha obtido sucesso na remarcação.

Em análise ao histórico de sessões realizadas anexado pela ré no id.33803211 - Pág. 1, verifico que efetivamente a autora apenas realizou os procedimentos nos meses de janeiro de fevereiro de 2023, contudo, exceto os episódios acima citados, não há provas de que tenha tentado reagendar nos meses posteriores e tenha tido dificuldade.

Assim, entendo que a rescisão não ocorreu por culpa da ré, mas por opção da requerente, razão pela qual não incide a multa contratual, bem como devem ser descontados os valores referentes às sessões realizadas.

Com relação ao valor devido à autora, referente à restituição das cobranças a maior supostamente feitas pela ré, entendo que também não merece reforma, eis que correto o cálculo realizado pelo juízo
a quo
.

Outrossim, embora seja presumível que a situação vivenciada pela recorrente tenha lhe gerado aborrecimento, de igual forma não se pode presumir que este tenha se dado em proporções que extrapolam o mero dissabor, tampouco que teve potencial de ensejar dano a qualquer dos atributos da personalidade da parte recorrente e, por conseguinte, fazer jus a uma indenização a título de dano moral.

Cabia à parte recorrente ter feito prova da existência de danos morais no caso em apreço, com fulcro no art. 373, inciso I, do CPC, entretanto, assim não fez, pois inexiste prova neste sentido, capaz de ultrapassar aqueles percalços a que todos estão expostos no dia a dia, conforme, sobretudo, entendimento das cortes superiores (
O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. - Recurso Especial nº 215.666, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

É imperioso mencionar que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta.

Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita. Saliento, oportunamente, que, apesar de a requerida/recorrida não ter apresentado contrarrazões, estava assistida por advogado na origem, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)